Tribunal: TJPA
Processo: 0803509-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803509-70.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803509-70.2022.814.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENÇO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO NÃO RECOMENDANDO EM EXAME PSICOTÉCNICO. FASE DO CERTAME DEVIDAMENTE ESTABELECIDA NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.0803509-70.2022.814.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENÇO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo nos autos de
AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
nº. 08003894420228140024, que deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO parcialmente a Tutela de urgência pleiteada para o fim de DETERMINAR:

01. suspensão do ato administrativo que excluiu o Autor em virtude da reprovação no exame psicotécnico;

02. Que os Réus realizem, no prazo de 30 dias, nova avaliação psicotécnica do Autor, completa nos termos do item 15.11 do edital, publicando-se o respectivo edital de convocação no diário oficial e no site do certame com antecedência mínima de 10 dias;

03. Caso novamente reprovado no psicotécnico, que se oportunize recurso administrativo na forma do edital (item 15.10), com especificação detalhada dos critérios utilizados, do número de questões de cada características e da relação entre números de acertos e o respectivo percentil alcançado, bem como apresentação da folha de resposta do candidato e do gabarito;

04. Se aprovado no psicotécnico, que se proceda a Investigação Criminal e Social na forma do edital (Item 16);

05. Se aprovado na Investigação Social, que se viabilize a matrícula no curso de formação na forma do edital;

06. Frisa-se que, em consonância com a jurisprudência do STF, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do mérito, ou decisão específica posterior, não poderá o Autor ser empossado no cargo público. (...)”

Alega o agravante que o Juízo
a quo
, embora reconheça que exista previsão legal/editalícia, critérios objetivos e previsão recursal, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação, determinando uma nova avaliação psicotécnica, por considerar que não houve supostamente motivação do ato de eliminação.

Aduz que o certame preencheu todos os requisitos legais na realização do exame questionado:

“i. Existe previsão legal para aplicação de avaliação psicológica para ingresso nos cargos–art. 48, I, "e" da LC Estadual nº22/1994; bem como no edital do concurso – Item 15 do Edital nº01/2020 –SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020;

ii. Os critérios objetivos estão assegurados, considerando os termos do item 15.11 do Edital –podendo ser verificados requisitos objetivos de aferição na Tabela 15.1;

iii. Quanto a possibilidade de recurso, o item 15.9.1 do Edital determina que "caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicológico somente após a realização da entrevista devolutiva do Exame Psicológico."

Ressalta que a alegação de que não foi assegurado ao autor o direito de conhecer os motivos de sua eliminação não se sustenta, posto que o autor participou de entrevista devolutiva, recebendo do psicólogo responsável o laudo psicológico com o resultado de sua avaliação e com a conclusão em quais parâmetros não conseguiu atender à demanda recomendada.

Assevera que existe previsão no edital para o candidato levar psicólogo particular, caso desejasse discutir aspectos técnicos, porém o agravado não o fez, por escolha própria, somente contratando psicólogo quando da interposição do recurso administrativo.

Sustenta que não há que se falar em ilegalidade, pois o mesmo seguiu estritamente os requisitos legais e editalícios, dando ciência ao agravado dos motivos de sua eliminação, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir à banca examinadora, quando não se verifica ilegalidade.

Aduz que, por outro lado, o perigo de lesão é notório, vez que permitirá a realização de novo exame, importando em violação ao princípio da igualdade e pessoalidade por proporcionar ao candidato nova oportunidade em detrimento daqueles que obedeceram aos ditames legais e editalícios, colocando em risco a participação nas demais etapas. Além da possibilidade de causar efeito multiplicador, ante ao surgimento de inúmeras demandas no mesmo sentido, obrigando o Estado a aceitar que candidatos sem capacidade psicológica ingressem na carreira.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da tutela concedida pelo Juízo
a quo
.

Em análise ao pleito liminar, deferi o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. ID 8652414.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. ID 9792606.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. ID 10335649.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803509-70.2022.814.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
HELTON DAVID DOS SANTOS LOURENÇO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, verifico que existe plausividade no direito invocado pelo agravante, tendo em vista que a avaliação psicológica é uma subfase do concurso, requisito essencial para continuação no certame, devidamente prevista no edital e em Lei Complementar Estadual nº. 22/1994, a qual regulamenta o ingresso na carreira de policial civil.

“Art. 48. Os concursos públicos da Polícia Civil para provimento de cargos policiais serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases: (NR)

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases: (NR)

a) provas escritas de conhecimentos gerais; (NR)

b) prova oral; (NR)

c) prova de capacitação física; (NR)

d) exames médicos; (NR)

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer; e (NR)

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial; (NR)”

O Edital Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA é claro ao estabelecer as regras do concurso, com relação ao exame psicotécnico, considerando que o referido exame é obrigatório, uma vez que existe lei prevendo a sua realização:

“15.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame o candidato que for considerado APTO na etapa de Exame Médico, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

15.2 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de Delegado de Polícia Civil.

15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo.

15.2.2 O Exame Psicológico consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI (Resolução CFP Nº 009/2018), e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício dos cargos de Delegado de Polícia Civil.

15.2.3 O Exame Psicológico a que se refere esse Edital, será conduzida por profissionais de Psicologia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

15.2.4 A não recomendação do candidato no Exame Psicológico não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

15.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

15.2.6 Será considerado NÃO RECOMENDADO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na Tabela 15.1 deste edital.”

No presente caso, o exame psicotécnico foi realizado dentro dos ditames legais, conforme o previsto e observando a súmula vinculante 44 STF, a qual dispõe que somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público.

Ademais, as irregularidades alegadas, não restaram demonstradas por meio de prova pré-constituída, capaz de modificar o entendimento deste julgador, nesta análise perfunctória.

Sabe-se que o Edital é considerando a lei do concurso público e vincula as partes, candidatos e administração pública às suas regras.

In casu
, restou verificado que no exame psicológico foram adotados os parâmetros legais, para avaliação da aptidão do candidato, sendo o laudo assinado por profissional habilitado e especialista na matéria.

Enfatizo que existe previsão no Edital, cláusula 15.2.6 de não recomendação do candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características/comportamentos que não estejam de acordo com os requisitos psicológicos esperados para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, conforme devidamente mensurados e previstos na tabela 15.1 do edital.

Assim, resta plenamente estabelecido no edital, a previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentis/parâmetros esperados e descritos no edital, em pelo menos 03 das características previamente estabelecidas. De forma, que se o candidato não alcançar o percentual esperado não pode ser considerando apto.

Nas justificativas apresentadas no recurso administrativo interposto pelo agravado, a banca esclarece objetivamente os motivos da eliminação do candidato na etapa de Avaliação Psicológica, após reavaliação por três psicólogos, conforme se observa no ID 49646134 (processo principal).

Portanto, não vislumbro, nesta análise recursal, ilegalidade capaz de ensejar a concessão de tutela antecipada, sendo necessária a devida instrução probatória do processo principal para se chegar ao resultado final adequado ao caso.

Nestes moldes segue jurisprudência no assunto:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO CONSIDERADO "NÃO RECOMENDADO" EM EXAME PSICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE. AFASTADA. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA PUBLICIDADE. NÃO CONSTATADA. Prevê a súmula 20 deste Egrégio Tribunal que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, a critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. No caso sob exame, o art. 9º da Lei nº 4.878/65 exige, para o ingresso na carreira de policial civil do Distrito Federal, a aprovação em avaliação psicotécnica e o Edital 01/2008 estabelece critérios objetivos para o exame psicotécnico. Não foram constatadas irregularidades no recurso administrativo interposto. Recurso de apelação improvido.

(TJ-DF 20110110037549 DF 0003754-92.2011.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2011 . Pág.: 89)

Ademais, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas neste recurso, em que pese a parte agravada não ter apresentado manifestação nos autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou verificado, na presente análise, qualquer irregularidade ou ilegalidade na realização do exame, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida em favor do agravado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022